Tribunal: TJES
Processo: 5004700-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004700-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados por Itaú Unibanco S.A., que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00. O ente público sustenta a legalidade da atuação do órgão fiscalizador, a necessidade de manutenção da dosimetria da multa conforme Decreto Municipal nº 11.738/03, a incidência de correção monetária desde a aplicação da penalidade e a condenação da parte embargante ao pagamento integral das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e gravame eletrônico; (ii) a possibilidade de revisão judicial da dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon; (iii) o termo inicial da correção monetária; e (iv) a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de cadastro é legítima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Resolução CMN nº 3.518/2007.

A cobrança de gravame eletrônico é válida para contratos firmados antes da vigência da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo permitida no caso concreto, uma vez que o contrato foi celebrado em 18/10/2010.

A revisão judicial da multa administrativa é possível quando constatada desproporcionalidade na sua aplicação, considerando os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A Súmula Vinculante nº 10 não é violada quando o juízo revisa a multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar expressamente a aplicação do decreto municipal.

A correção monetária deve incidir a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sendo aplicado o IPCA-E como índice de atualização.

Os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora, observando-se o índice da caderneta de poupança, nos termos do artigo 394 do Código Civil e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.495.146/MG.

Configurada a sucumbência recíproca, é indevido o pedido do Município para condenação exclusiva da parte adversa ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O ente público, embora isento do pagamento de custas processuais, deve ressarcir a parte adversa pelas despesas processuais por ela adiantadas, na proporção de 50%, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários celebrados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A cobrança de gravame eletrônico é legítima para contratos celebrados antes da vigência da Resolução CMN nº 3.954/2011.

A revisão judicial da multa administrativa aplicada pelo Procon é possível quando constatada desproporcionalidade, devendo ser observados os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a revisão da multa ocorre com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastamento expresso da norma municipal.

A correção monetária deve incidir a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, utilizando-se o IPCA-E como índice de atualização.

Os juros de mora devem ser aplicados desde a constituição em mora, segundo o índice da caderneta de poupança.

Configurada a sucumbência recíproca, cada parte arca com os honorários advocatícios na proporção de sua sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC.

A isenção do ente público quanto ao pagamento de custas processuais não o exime do dever de ressarcir as despesas adiantadas pela parte adversa, na proporção da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, parágrafo único; CC, art. 394; CPC, art. 86; Resoluções CMN nº 3.518/2007 e nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.495.146/MG; STJ, AgInt-AREsp nº 1.772.563/RS; STJ, REsp nº 1.639.320/SP; TJES, Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347; TJES, Embargos de Declaração nº 048130282774.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004700-96.2019.8.08.0024

APELANTE
: MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

APELADO
: ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITORIA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais, nos autos de embargos à execução ajuizado por
ITAU UNIBANCO S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões ID 10700747, sustenta o ente público, inicialmente, a legalidade na atuação do órgão em relação à fiscalização e aplicação da multa, considerando o descumprimento, pela instituição financeira das normas do CDC.

Aduz a ilegalidade das tarifas de cadastro e gravame eletrônico, por inexistir comprovação de efetiva contraprestação do serviço, sendo, portanto, descabida a intervenção do Judiciário.

E mais: que a dosimetria da multa foi aferida em observância ao Decreto Municipal nº 11.738/03, porquanto apresenta critérios objetivos para realização do cálculo, não existindo nenhuma margem de discricionariedade por parte da Administração.

Pontua que o valor arbitrado deve ser mantido, porquanto sua redução viola a Súmula Vinculante nº 10.

Alega, ainda, que não há como prevalecer o entendimento do julgador de que o crédito objeto de análise não sofra qualquer atualização desde sua aplicação pelo órgão administrativo, sendo devida a incidência de correção monetária com base no IPCA-E desde a data da aplicação penalidade.

Por fim, sustenta que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe à apelada responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Discute-se a regularidade da multa administrativa imposta pelo Procon, em razão de cobrança de tarifas abusivas.

Na origem, a apelada opôs embargos à execução fiscal sustentando a nulidade da CDA nº 1361/2019, no importe de R$121.439,90 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), relativa a crédito decorrente de multa aplicada pelo Procon Municipal, no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Após o trâmite processual sobreveio a sentença impugnada, que declarou a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e gravame eletrônico, reduzindo o valor da multa para o montante de R$12.000,00 (doze mil reais).

Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção parcial da sentença.

Afinal, a Corte Superior já firmou compreensão no sentido de que a cobrança da tarifa de cadastro não configura ilegalidade.

Confira-se julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS.
TARIFA DE CADASTRO
. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MORA CONFIGURADA. [...]
5. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro e de registro. Precedentes
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.772.563; Proc. 2020/0263143-6; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/06/2021)

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. JUROS, TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TARIFA RELATIVA A SERVIÇOS DE TERCEIROS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 3 -
Sobre a tarifa de cadastro, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer e dar parcial provimento ao RESP nº 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento pela legalidade de tal encargo
. [...] (TJES; AC 0001232-59.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/09/2021; DJES 04/10/2021)

Em acréscimo, quadra destacar que o Enunciado nº 566 da súmula da Corte Cidadã dispõe que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Quanto ao valor cobrado, no patamar de R$598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), esta Corte também já reconheceu ser razoável, compatível com a média do mercado:

APELAÇÃO CÍVEL.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS E CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. IOF. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE (TEMA 958). REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO. VALIDADE (TEMA 972). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO PARA A AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O RÉU. [...]
Na espécie, não se vislumbra abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), não caracterizando onerosidade excessiva, nem vantagem desarrazoada ao banco. Outrossim, encontra-se em patamar similar à utilizada no mercado, devendo ser mantida no contrato em respeito ao princípio da pacta sunt servanda.
[...] (TJES; Apl 0016481-12.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 10/06/2019; DJES 17/07/2019)

Prosseguindo, em que pese a cobrança de gravame eletrônico no valor de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos), o C. STJ, no RESP, 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, julgados sob o regime dos recursos repetitivos (tema 972), fixou a tese referente à abusividade de cláusula somente em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data em que a resolução CMN 3.954/2011 entrou em vigor.

No entanto, observo que o contrato foi celebrado em 18/10/2010, período anterior à entrada em vigor da resolução

e, portanto, válida a sua cobrança no caso em análise.

A propósito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. APLICADOS EFEITOS INFRINGENTES PARA DECLARAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO GRAVAME ELETRÔNICO NO CASO EM ANÁLISE E DECOTAR DA CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO A TAL TÍTULO. RESP. REPETITIVO Nº 1.639.320/SP. TEMA 972. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 2.
Houve a cobrança de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos) a título de gravame eletrônico, todavia, sem ilegalidade, pois o contrato foi celebrado em período anterior à entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, e em quantia que representa cerca de apenas 0,15% do valor financiado, não comportando onerosidade excessiva
. 3.Embargos acolhidos. (TJES, Data: 29/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002309-51.2013.8.08.0030, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Bancários)

Prosseguindo, ainda que reconhecida a ilegalidade da cobrança do seguro proteção financeira, tarifa de avaliação de bens e despesas de serviços prestados por terceiros, em que pese a apurada violação à legislação consumerista, o valor arbitrado pelo Procon no Processo Administrativo nº 4836/2012, de fato, mostrou-se desarrazoado, pois sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ressalto que embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência deste Sodalício admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação.

Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EMPRESA CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. FALTA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. 1.
O Egrégio Tribunal de Justiça é competente para realizar o controle judicial dos atos administrativos, sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. Assim, excepcionalmente, é possível a avaliação das situações em que há aplicação de multa pelo PROCON.
” [...](TJES; Apelação Cível n. 0007654-79.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relatora: Desª. Marianne Judice de Mattos; Julg: 24/11/2023)

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que deve ser observado, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da embargante, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

A redução para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos precedentes deste Tribunal de Justiça, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos),
em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 20/11/2023).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo Município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário
“
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou,
“
a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Ademais, no tocante ao cálculo da correção monetária, cujo índice aplicável é o IPCA-E, sustenta o apelante sua aplicação desde a data em que o órgão administrativo fixou a multa.

Entretanto, considero acertada a sentença de piso que entendeu que sua incidência ocorre a partir da sentença, porquanto encontra-se consoante com o entendimento ficado por esta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais
. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
4 - Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório. 5 - Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora¬¬, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Destaco ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator:ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E. [...].(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022).

Com isso, o IPCA-E deve ser aplicado ao montante devido, a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp nº 1.495.146/MG..

Prosseguindo, não merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, bem como reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e gravame eletrônico, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, em relação ao pagamento de custas, a isenção do recolhimento de custas prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 não impede a condenação do ente público a ressarcir àquelas que tenham sido adiantadas pela parte adversa.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ÀS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA– RECURSO PROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.039 DO CPC) POSITIVO
.
1.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação está em curso na Justiça Estadual.
2. Juízo de reconsideração do julgamento da apelação Cível (art. 1.039, do CPC) positivo,
tão somente para esclarecer que a condenação do Município no ônus da sucumbência inclui apenas as despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária
. (TJES. Apelação Cível nº 5000188-70.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Carlo Simões Fonseca. Data do julgamento 19/12/2023.)

Ainda, firmou-se a orientação desta Corte no sentido de que “
a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

No caso, denota-se que as partes foram condenadas a arcar com as custas de forma recíproca.

Logo, merece parcial reforma o
decisum
nesse ponto, a fim de que, mantendo-se a isenção assegurada por lei ao município, seja ele condenado a ressarcir tão somente 50% das despesas processuais efetuadas pelo apelado, em razão da existência de sucumbência recíproca.

De conseguinte,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso tão somente para condenar o apelante a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela parte contrária, caso existentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)